Tribunal: TJDFT
Processo: 0718293-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INAUGURAIS. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PELA PARTE ADVERSÁRIA. ATUAÇÃO A SER REMUNERADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Malgrado a revelia decretada, julgados improcedentes os pedidos inaugurais, é devida condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista a constituição de advogado nos autos pela parte adversária vencedora, em virtude da atuação do causídico. A remuneração pelo trabalho desempenhado pelo advogado é devida, ainda que a improcedência do feito tenha sido absolutamente independente de sua atuação.
2. Diante do valor arbitrado à causa, a verba seria irrisória mesmo considerando o percentual máximo de 20% do art. 85, § 2o, do CPC, o que atrai a incidência das regras postas nos §§8o e 8o-A, do mesmo dispositivo, as quais relacionam situações autorizadoras da fixação equitativa de honorários advocatícios.
3. Recurso conhecido e provido.